Tribunal: TJMT
Processo: 1007857-63.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007857-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), JOAO LUIS DO NASCIMENTO - CPF: 001.384.971-92 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO), SERGIO ALBINO RIGATTI - CPF: 337.701.669-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA DECISÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA –
PRELIMINAR REJEITADA -
REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS – INVIABILIDADE – MATÉRIA NÃO CONSIDERADA DE ORDEM PÚBLICA – SÚMULA 381 DO STJ - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não é nula a decisão que, apesar de sucinta, expõe os motivos de fato e de direito em que está amparada.

A Exceção de Pré-Executividade se destina apenas à análise de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício e que não dependam de dilação probatória. Trata-se de via inadequada para pleitear a revisão de cláusulas contratuais.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1007857-63.2024.8.11.0000, de decisão da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro que, em Cumprimento de Sentença rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

O agravante aduz que
“a r. decisão agravada sequer indica, sequer aponta quais as matérias de ordem pública que o Agravante está alegando, não tendo, em hipótese alguma, alegado “juros excessivos”
.

Alega cobrança de juros excessivos, cobrança de encargos ilegais e inocorrência da mora.

Ao final requer
“seja provido o presente recurso para reconhecer as ilegalidades retro apontadas que descaracterizam a mora e, via de consequência, decretar a extinção da execução com a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência”.

Sem contraminuta conforme certificado no ID. 212140168.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar - Nulidade da Decisão

Não procede a arguição de nulidade da decisão agravada por ausência e deficiência de fundamentação, visto que, apesar de sucinta, expôs de forma satisfatória os motivos de fato e de direito em que se amparou, e cumpriu todas as exigências contidas no artigo 93, IX, da Constituição Federal, e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil.

Rejeito a preliminar
.

Mérito

O agravante se insurge contra o
decisum
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, proferido com o seguinte teor:

“(...)

2. Como é cediço, a exceção de pré-executividade, embora careça de previsão legal, é pacificamente admitida pela jurisprudência como meio de defesa do executado, tendo cabimento quando veicular temas de ordem pública, portanto, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e que prescindam de dilação probatória.

2.1. A Exceção de pré-executividade é defesa oposta pelo executado, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente.

(...)

2.3. Com efeito, a exceção de pré-executividade é cabível quando o vício apontado for flagrante, detectável em decorrência da mera análise superficial do título executivo. Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matérias de ordem pública ou de nulidades absolutas que poderiam ser apreciadas de ofício pelo magistrado ou ainda daquelas que não demandem dilação probatória.

2.4. O Superior Tribunal de Justiça não diverge deste posicionamento, tanto que em julgamento do recurso especial representativo da controvérsia, com esteio no artigo 543-C do Código de Processo Civil/73, definiu:

“A exceção de pré-executividade é cabível quando ofendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ REsp 1110925/SP, Rel Min. Teori Albino Zavascki).

2.5. Isto posto, as questões levantadas pelo executado como, cobrança de juros excessivos, cobrança de encargos ilegais e inocorrência da mora, demandam dilação probatória, não sendo o caso de análise por meio deste incidente processual.

2.7. Repito. A exceção de pré-executividade tem cabimento, conforme reiterada jurisprudência pátria, para as hipóteses especialíssimas e restritas da flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, ou, ainda, quando ausentes os pressupostos processuais e/ou as condições da ação, também quanto à prescrição, desde que a prova esteja pré-constituída nos autos e, definitivamente, este não é o caso em tela.

2.9. De fato, as matérias elencadas pelo executado, dependem de produção de provas, razão pela qual deveriam ser suscitadas através de embargos, conforme estabelecido pelos artigos 914 a 920 do Código de processo Civil.

3. Diante do exposto,
rejeito a exceção de pré-executividade
oposta pelo executado e, por consequência, determino o regular prosseguimento da execução, até final e integral satisfação da dívida exequenda.

4. Antes de proceder à adoção das medidas constritivas objetivadas na exordial,
intime-se
a parte exequente para que dê prosseguimento ao feito, notadamente quanto ao pedido de Id. 126197196, requerendo o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário”.

O agravante pretende a revisão de encargo contratual (capitalização e juros), o que é vedado nessa via, destinada tão somente à análise de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício e que não dependam de dilação probatória.

Ademais, segundo a Súmula 381 do STJ,
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”
, o que reforça a inviabilidade dessa apreciação em Exceção de Pré-Executividade.

Assim, o agravante deveria ter ingressado com a medida apropriada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS – CAPITALIZAÇÃO – INVIABILIDADE – MATÉRIA NÃO CONSIDERADA DE ORDEM PÚBLICA – SÚMULA 381 DO STJ - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CANCELAMENTO DE LEILÃO E APRESENTAÇÃO DE PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO – PERDA DO OBJETO – PEDIDOS ACOLHIDOS EM DECISÃO ULTERIOR -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

A Exceção de Pré-Executividade se destina apenas à análise de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício e que não dependam de dilação probatória (Tema 108 do STJ). Trata-se de via inadequada para pleitear a revisão de cláusulas contratuais.

Consideram-se prejudicados os pedidos já acolhidos na primeira instância em decisão ulterior”.
(TJMT 10091827820218110000 MT, Data de Julgamento: 14/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DAS CLÁUSULAS DOS CONTRATOS – JUROS EXTORSIVOS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

I - A exceção de pré-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nele suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

II - Infere-se que os pontos controvertidos pelos agravantes não são temas pertinentes de análise pela via da Exceção de Pré-Executividade, uma vez que, suas alegações, que dizem respeito a cobranças ilegais e abusivas do contrato, as quais, a bem da verdade, mais se assemelham a um pleito revisional, demandariam a produção de provas, inclusive, de natureza pericial, incabível, portanto, pela via pretendida”.
(TJMT - AI: 10169915120238110000, SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024